Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742870-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: ALDAIRES MARIA DA SILVA CHAVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denis Antônio de Jesus contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0728272-51.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Foi certificado no ID 206735602 o bloqueio de R$ 43.814,97 da conta bancária da parte executada. Na petição de ID 207377029 a parte executada apresentou impugnação à penhora. Alega que os valores bloqueados são destinados exclusivamente ao sustento e manutenção das necessidades básicas de sua família e inferior a 40 salários-mínimos, sendo, em razão disso, impenhoráveis. Que houve excesso de penhora, pois os veículos penhorados, somados ao valor em questão soma R$ 416.580,00, enquanto o valor do débito é de R$ 117.252,74. Requer que apenas o veículo de placa PBO7422 permaneça penhorado, alegando ser suficiente para pagamento do débito. Alegou excesso de execução. Postula, ainda, a revisão das condições da dívida. Nos IDs 208568054 e 208568055 a parte executada juntou extratos da conta bancária. Na petição de ID 211602449 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Que a parte executada não comprovou ser o valor penhorado destinado ao sustento e manutenção das necessidades básicas de sua família. Pleiteia, ao final, o prosseguimento do feito com a penhora dos bens até o limite do valor da execução. É a síntese do necessário. Decido. Constitui ônus da parte executada comprovar a natureza impenhorabilidade do valor bloqueado, conforme art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Ônus esse que não foi observado pela parte executada. Vê-se no extrato de ID 208568055, que em 03 de agosto de 2024 a parte executada recebeu de Cleuza Maria de Jesus o montante de R$ 40.000,00 e em 06 de agosto de 2024 recebeu de Play Bar o montante de R$ 5.500,00. Sendo o bloqueio realizado em 08 de agosto de 2024 no valor de R$ 43.782,97 Apesar das alegações do executado, não restou comprovado que os valores recebidos em sua conta são derivados de pró-labore das empresas em que é sócio. Também não há que se falar que o referido valor é impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos, isso porque o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, diz ser impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos, desde que se encontre depositado em caderneta de poupança, o que não é o caso do valor de penhorado da conta corrente da executada. Ademais, diante de grande movimentação financeira dos ativos, observados nos extratos de IDs 208568054 e 208568055, não há que se falar em impenhorabilidade do valor mantido na conta bancária. Na hipótese, consoante se afere dos extratos bancários, além do montante bloqueado estar depositado em conta corrente de titularidade da impugnante, constata-se grande movimentação financeira, com vários pix recebidos e enviados no período de um mês, de onde se conclui que a referida conta é utilizada de fato como conta corrente, o que afasta a alegação de impenhorabilidade. Quanto à alegação de excesso de penhora, também não assiste razão ao executado. Vê-se no ID 206735623 que foram encontrados 3 veículos em nome da parte executada. No entanto, neste momento não é possível verificar os valores de tais veículos a justificar a liberação da penhora. Além disso, não é possível presumir que tais veículos possuem os valores informados pela parte executada em sua impugnação, pois desprovido de avaliação. Por fim, vale ressaltar que um dos veículos (placa PAC5325) foi objeto dos embargos de terceiro de no 0741243-68.2024.8.07.0001, o que fortalece a tese de que neste momento processual não é possível verificar se os bens bloqueados serão suficientes para o pagamento do débito. Esclareça-se à parte executada que, nos termos do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro é a preferencial entre os demais bens. E que, apenas após avaliação dos veículos penhorados, momento em que o executado será novamente intimado a se manifestar, é que será possível verificar possível excesso de penhora. Por fim, quanto ao alegado excesso de execução e revisão das condições das dívidas, como incidência de juros, tais matérias deverão ser discutidas nos embargos à execução, conforme art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil. Dessa forma, rejeito a impugnação à penhora de ID 206735602, quanto ao valor bloqueado da conta da parte executada, a saber, R$ 43.814,97, bem como mantenho a penhora dos veículos encontrados via RenaJud. Preclusa esta decisão, converto a referida penhora (R$ 43.814,97) em pagamento.” Em suas razões recursais, argumenta o Agravante, em síntese, que a penhora em sua conta corrente deve ser levantada, porquanto os valores bloqueados servem para cobrir despesas essenciais e alimentares do Agravante e de sua família, que inclui uma filha biológica e dois enteados. Afirma que a manutenção da penhora não pode ser justificada pelos valores elevados movimentados em sua conta bancária, mas sim pela sua destinação específica, que, no presente caso, são essenciais para a manutenção do sustento familiar. Alega que são impenhoráveis valores inferiores a 40 salários mínimos, e houve excesso de penhora, pois os veículos penhorados, somados ao valor em questão perfazem R$ 416.580,00, enquanto o débito é de R$ 117.252,74. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados. Preparo comprovado (Id. 64907322). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para liberar a penhora dos valores bloqueados em sua conta corrente. Sustenta, em abono à pretensão recursal, que os valores bloqueados são destinados exclusivamente ao sustento e manutenção das necessidades básicas de sua família e inferior a 40 salários mínimos, sendo, pois, impenhoráveis. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Logo, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, a depender do caso concreto. Na espécie, não há prova de que os valores bloqueados/penhorados são pró-labores das empresas em que o Agravante é sócio e essenciais para o sustento familiar. De fato, o Agravante não comprovou que a penhora do saldo de suas contas correntes o impedirá de viver com dignidade. Ademais, consoante dispõe o artigo 833, X, do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Embora o STJ possibilite estender a proteção legal à quantia de até 40 salários mínimos poupada em conta corrente ou outras aplicações financeiras, tal posicionamento só tem aplicação se for demonstrado, pelo devedor, que se destina a formar reserva financeira de emergência (artigo 854, § 3o, I, do CPC). Colha-se, por oportuno, o recente entendimento da Corte Especial do STJ a respeito do tema: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luís Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional." 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Como se verifica, a regra de impenhorabilidade merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas e outros investimentos, e não apenas em caderneta de poupança. No caso, verifico que foram bloqueados valores depositados em contas correntes de titularidade do Agravante no Banco Votorantim e Nu Pagamentos, no total de R$ 43.814,97. Embora os valores bloqueados/penhorados não atinjam 40 (quarenta) salários mínimos, o Agravante não alegou, tampouco comprovou, que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. Observo que o Agravante colacionou aos autos de referência cópia do extrato da conta bancária com elevadas movimentações financeiras, em um único mês, inclusive com transferências via PIX para contas de sua titularidade, o que infirma a alegação de que tais valores se destinam exclusivamente à subsistência (Id. 208568054 daqueles autos). Ademais, como afirmado pelo Magistrado a quo, apenas após a avaliação dos veículos penhorados será possível verificar a ocorrência de excesso de penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora